Tribunal: TJBA
Processo: 8013826-90.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013826-90.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (6)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RAIMUNDO DANTAS DAS VIRGENS, SIRLENE DE SOUSA BRITO

APELADO: JULIANO DANTAS DAS VIRGENS e outros (7)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DANTAS DAS VIRGENS, SIRLENE DE SOUSA BRITO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). PACIENTE IDOSA INTERNADA EM ESTADO CRÍTICO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SOLICITAÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA (PLEURODESE POR VÍDEO, TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA E SEGMENTECTOMIA POR VIDEOTORACOSCOPIA). DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DA EQUIPE MÉDICA (EQUIPE DE CARDIOTÓRAX). PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO NO CURSO DA DEMANDA ANTES DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PROCESSUAIS LEGÍTIMOS. CONVERSÃO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE (SÚMULA Nº 642 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED REGIONAL REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS INTEGRANTES DO MESMO SISTEMA INTERLIGADO (SISTEMA UNIMED). CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRAZO DE CARÊNCIA LEGAL DE 24 HORAS PARA CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DESCUMPRIDO (ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA 'C', DA LEI Nº 9.656/1998). DANO MORAL CARACTERIZADO NA HIPÓTESE. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPENSATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA DE ORIGEM EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) QUE SE REVELA IRRISÓRIO E DESPROPORCIONAL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DO CASO. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO COMPENSATÓRIA PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA REPARAÇÃO CIVIL. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pela parte autora (sucessores habilitados da beneficiária falecida) e pelas rés (Central Nacional Unimed e Unimed do Sudoeste) contra sentença de primeiro grau que, em ação de obrigação de fazer convertida em indenização por danos morais, declarou a perda de objeto da obrigação de fazer e julgou procedente o pleito indenizatório, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, decorrentes da demora indevida e abusiva na autorização de procedimentos cirúrgicos urgentes em favor de idosa internada em estado gravíssimo em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a qual acabou falecendo no curso do processo sem realizar a intervenção prescrita.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:

a) a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da cooperativa médica executora regional (Unimed do Sudoeste) perante contrato de plano de saúde operado pela cooperativa central (Central Nacional Unimed);

b) a ocorrência de ato ilícito e falha na prestação do serviço pelas operadoras rés, consistente na demora na liberação e custeio de procedimentos cirúrgicos de urgência e dos respectivos honorários médicos para paciente internada em UTI sob ventilação mecânica;

c) a caracterização de dano moral transmissível aos herdeiros habilitados e a adequação do quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau, sopesando o pedido de majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais) formulado pelos autores e o de redução ou exclusão integral apresentado pelas operadoras rés.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Unimed do Sudoeste, uma vez que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, as cooperativas de trabalho médico que integram o "Sistema Unimed" respondem solidariamente perante o consumidor, apresentando-se sob a mesma marca em cadeia interligada de fornecimento de serviços e intercâmbio operacional. Na hipótese concreta, a Unimed do Sudoeste atuou como a cooperativa executora local encarregada de intermediar a assistência à paciente transferida e de gerir a solicitação de procedimentos no hospital de sua base geográfica (Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista), integrando plenamente a cadeia de fornecedores nos moldes do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No mérito, resta configurada a falha na prestação do serviço assistencial em decorrência da mora desarrazoada na liberação dos procedimentos médicos essenciais prescritos em caráter de urgência (Pleurodese por vídeo, toracostomia com drenagem pleural fechada e segmentectomia por videotoracoscopia), cujos honorários da equipe cirúrgica especializada de cardiotórax foram retidos e postos sob análise burocrática infundada por parte das rés. O descumprimento do prazo máximo legal de 24 (vinte e quatro) horas para a liberação de cobertura em situações de urgência e emergência, estabelecido pelo artigo 12, inciso V, alínea 'c', da Lei nº 9.656/1998, violou os deveres de assistência integral à saúde e de proteção à vida de paciente vulnerável com grave insuficiência respiratória sob ventilação mecânica invasiva.

5. O dano moral decorrente do atraso indevido de autorização de cobertura médica de urgência é caracterizado in re ipsa, porquanto agrava a situação de severa aflição psicológica, angústia e sofrimento do beneficiário, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual e atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana. O óbito subsequente da paciente não obsta o prosseguimento da pretensão indenizatória, transmitindo-se o direito à reparação civil aos sucessores processuais legitimados, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 642 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Mostra-se impositiva a majoração do valor indenizatório compensatório fixado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), patamar condizente com a gravidade extrema das consequências fáticas, o tempo de vínculo contratual hígido da beneficiária (mais de 22 anos de adimplência), a magnitude do sofrimento imposto à idosa em UTI e o caráter preventivo e pedagógico necessário para desestimular condutas negligentes de operadoras de saúde de grande porte econômico em situações de risco iminente de morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da parte autora provido para majorar a indenização por danos morais ao importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (descontada a inflação) desde a citação. Recurso de apelação das rés desprovido, mantendo-se a responsabilidade solidária destas.

Tese de julgamento: "O atraso injustificado ou a imposição de entraves burocráticos na liberação de procedimentos cirúrgicos urgentes e do pagamento de honorários de equipe médica para paciente internada em estado grave em UTI sob ventilação mecânica caracteriza falha grave na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, autorizando a fixação de indenização compensatória em patamar elevado, transmissível aos herdeiros legítimos habilitados."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, 'c' e 35-C, I; Código Civil, arts. 186, 927, 944; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 110, 355, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013826-90.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (6) e como apelada JULIANO DANTAS DAS VIRGENS e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .